Tribunal: TCU
Processo: 029.676/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo 11o BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, decorrente de acidente envolvendo viatura do Exército Brasileiro e caminhão de propriedade particular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 11o Batalhão de Infantaria de Montanha, em desfavor de José Paulo de Souza Ramos e da empresa JSL S/A, em razão de prejuízo causado ao erário, devido a acidente envolvendo viatura de propriedade do Exército Brasileiro e caminhão baú de propriedade particular, a serviço da empresa JSL S/A, ocorrido em 29/7/2016, no Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis.